Tribunal: TJDFT
Processo: 0717476-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMA INFORMATIZADO (SISBAJUD). PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, RAZOÁVEL DURAÇÃO E EFETIVIDADE DO PROCESSO. PESQUISA ANTERIOR ANTIGA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo.
2. Da análise dos autos originários, observa-se que há registro de pesquisa junto ao Sisbajud em 18/2/2021. Assim, trata-se de pesquisa realizada há mais de 17 (dezessete) meses, tornando cabível a reiteração neste momento.
3. Ressalta-se que é de conhecimento que o novo sistema Sisbajud detém mecanismo para a reiteração automática das ordens de bloqueio de valores (teimosinha) após a emissão da ordem de penhora on-line. Assim, bastaria o registro pelo juízo a quo da quantidade de vezes que a mesma ordem deveria ser realizada reiteradamente, até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento, de forma que o credor não contasse apenas com a “sorte” de uma única consulta.
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.